Tribunal: CARF
Processo: 16327.000218/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000218/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.391 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MEDIAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATOS DISTINTOS. OBJETOS
DIFERENTES. REQUALIFICAÇÃO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de serviços terceirizados para a atividade fim não se confunde
com contrato de mediação; portanto, se o lançamento qualificou o fato de
forma equivocada, não se admite a requalificação em sede de recurso, sob pena
de cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000218/2010-00
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000218/2010-00

Relatório

FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, pessoa jurídica já qualificada nos autos, interpôs recurso contra o Acórdão
no 16-63.304, da 10a Turma da DRJ – São Paulo (SPO), que manteve contra a recorrente o
lançamento de multa e juros isolados em razão da falta de retenção e recolhimento do Imposto de
Renda na fonte.
A Fiscalização, ao examinar os contratos firmados pela recorrente e Fic
Promotora de Vendas Ltda. e Total Serviços Promoção de Negócios Ltda., concluiu tratar-se de
contratos que tinham por objeto a venda de produtos financeiros da recorrente, abrangendo
subsidiariamente atividades vinculadas e esse tipo de serviço. Assim, o pagamento pela
prestação desses serviços daria ensejo à retenção de Imposto de Renda na fonte, nos termos dos
artigos 647 e 651, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, então em vigor.
Entendeu a autoridade fiscal que os serviços consistiam em mediação de negócios.
Por conseguinte, como não houve a retenção e o recolhimento do imposto na fonte, foi aplicada a
multa prevista no art. 9o da Lei n° 10.426/2002.
Inconformada, a recorrente impugnou o auto de infração. Negou que as empresas
contratadas atuassem como intermediárias, indicando clientes. Disse que existia um acordo de
associação com a CBD – Companhia Brasileira de Distribuição, pelo qual a recorrente oferecia
produtos financeiros aos clientes daquela empresa. Fic Promotora de Vendas e Total Serviços
realizavam típica atividade de expediente, ou seja, recebiam propostas de financiamento de bens,
elaboravam cadastros, etc.
Explicou que os clientes da CBD – Companhia Brasileira de Distribuição iam à
loja para adquirir algum produto e, ao se decidirem por comprá-lo, poderiam optar pela compra à
vista ou pela compra financiada. Nesta última hipótese, os clientes seriam encaminhados aos
empregados da FIC Promotora de Vendas ou da Total Serviços, que receberiam a documentação
necessária, fariam os cadastros e os encaminhariam à recorrente.
A recorrente atua como financeira e, pelo acordo de associação acima referido,
detinha a exclusividade para financiar os produtos comercializados nas lojas da Companhia
Brasileira de Distribuição. As prestadoras de serviços não indicavam clientes para a Financeira
Itaú, nem faziam mediação entre ela e a Companhia Brasileira de Distribuição. Os clientes desta
é que passavam a ser, se o desejassem, clientes da recorrente no que concerne ao financiamento
da compra.
Não havia necessidade de que a aproximação das parles fosse feita pelas
prestadoras de serviço, pois as lojas da Companhia Brasileira de Distribuição já ofereciam o
financiamento a seus clientes.
O processo foi encaminhado à DRJ – SPO, que negou provimento à impugnação
em acórdão resumido na seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000218/2010-00

IRRF. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. MULTA E JUROS DEVIDOS.
Configurado que as prestadoras de serviço atuaram na mediação entre os clientes e a
financeira, são devidos a multa e os juros sobre os valores de IRRF que deixaram de
ser retidos pela fonte pagadora dos serviços.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.23572 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Contra a decisão da DRJ foi interposto recurso, repisando os argumentos já
expostos na impugnação e reiterando, ao final, o pedido de cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000218/2010-00

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
O centro da controvérsia consiste em saber se os contratos celebrados pela
recorrente com Fic Promotora de Vendas e com Total Serviços podem ser classificados como
contratos de mediação.
A professora Maria Helena Diniz equipara o contrato de mediação ao de
corretagem. Diz ela:
O contrato de corretagem ou de mediação é a convenção pela qual uma
pessoa, sem qualquer relação de dependência, se obriga, mediante remuneração, a
obter para outrem um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas, ou a
fornecer-lhe as informações necessárias para a celebração de contrato. (g.n.) (Curso
de Direito Civil Brasileiro. Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais. 3o
Volume. 10a ed. São Paulo: Saraiva. 1995, p 380)
Maurício Zamprogna Matiello (Código Civil Comentado. São Paulo: LTr, 2003)
afirma que o corretor atua em seu próprio nome, sujeitando-se a nada receber se não obtiver o
resultado esperado, mesmo que siga rigorosamente as instruções dadas pela parte contrária.
No caso em tela, nenhum dos dois contratos se encaixa exatamente nessa moldura.
O elemento mais flagrante a demonstrar esse fato é o objeto do contrato, que se afasta
inteiramente do arquétipo da mediação.
No contrato com Fic Promotora, o objeto foi descrito da seguinte forma:
A FIC PROMOTORA prestará ao ITAÚ CBD os seguintes serviços:
1.1. promoção de negócios e vendas em geral de produtos e serviços;
1.2. recepção e encaminhamento de pedidos de financiamentos e/ou
empréstimos formulados por pessoas físicas e/ou jurídicas (“clientes");
1.3. atendimento pessoal a clientes;
1.4. coleta e manutenção de dados cadastrais dos clientes;
1.5. análise de crédito e cadastro dos clientes;
1.6. cobrança de parcelas oriundas de financiamentos e/ou empréstimos;
1.7. recebimento, em suas lojas, de parcelas oriundas de financiamentos e/ou
empréstimos. (fl. 223)
No que concerne ao objeto do contrato firmado com Total Serviços, estas eram as
atividades:
A TOTAL SERVIÇOS prestará ao ITAÚ CBD os serviços de:
1.1. análise de crédito e cadastro de pessoas físicas e/ou jurídicas que
pretendam celebrar negócios com o ITAÚ CBD (designadas "Interessados");
1.2. promoção de negócios e vendas em geral de produtos e serviços;
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000218/2010-00

1.3. recepção e encaminhamento a agente financeiro de pedidos de
financiamento e/ou empréstimos formulados por pessoas físicas e/ou jurídicas. (fl.
228)
As atividades acima descritas não se enquadram como mediação. A que mais se
aproxima é promoção de negócios e vendas em geral, mas a expressão é vaga e não permite
qualquer afirmação no sentido de que ali existisse efetiva mediação, principalmente quando
confrontada com as demais atividades contempladas nos contratos.
Além disso, a remuneração em ambos os casos está dissociada do sucesso na
celebração de contratos de financiamento com pessoas físicas ou jurídicas.
Examinando os contratos, e levando em conta as práticas usuais no mercado, é
possível afirmar que ali não havia mediação, o que existia era “terceirização”. As prestadoras de
serviço Fic Promotora e Total Serviços funcionam como um “braço” ou uma extensão da
recorrente em cada uma das lojas da Companhia Brasileira de Distribuição.
Quem precisava de financiamento para adquirir um produto, em uma das lojas da
Companhia Brasileira de Distribuição, contratava a recorrente, inexistindo, nesse caso, relação
jurídica com as prestadoras de serviço.
Sem dúvida, no caso em exame, há prestação de serviços; mas o serviço não se
enquadra como intermediação, o que invalida o lançamento, conquanto se possa admitir que o
tipo de serviço efetivamente prestado também desse causa à retenção de Imposto de Renda na
fonte. Todavia, em sede de recurso, emprestar nova qualificação jurídica ao fato para manter a
exigência fiscal implicaria modificar o fundamento da autuação, o que tem sido repudiado de
forma reiterada pela jurisprudência do CARF.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para no mérito dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital